Tribunal: TJMT
Processo: 1034499-23.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034499-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAYO EDUARDO BUENO - CNPJ: 23.660.185/0001-66 (APELANTE), ADRIANA BORGES PLACIDO RODRIGUES - CPF: 203.354.868-60 (ADVOGADO), COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.029.273/0001-15 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1034499-23.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Kayo Eduardo Bueno

Apelada
: Comercial São Luis Distribuidora de Alimentos Eireli

E M E N T A

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – DECISÃO SANEAMENTO - PRECLUSÃO -

VÍCIO NO PRODUTO – REPARO NÃO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA -

HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ em sendo a prescrição
ou a
decadência
objeto de decisão interlocutória “a questão deverá ser impugnada por recurso de
agravo de instrumento”, sob pena de ocorrência da preclusão.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034499-23.2019.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Kayo Eduardo Bueno –ME

Apelada
: Comercial São Luis Distribuidora de Alimentos Eireli

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kayo Eduardo Bueno ME em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação redibitória c/c indenização por dano moral ajuizada pela Comercial São Luis Distribuidora de Alimentos Eireli, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré a restituição no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Inconformada, a apelante a preliminar de decadência. No mérito, aduz sobre a inexistência de vício no produto, considerando a hipótese de mau uso do maquinário. Ao final, requer a improcedência da ação e a inversão do ônus de sucumbência.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 131637864) pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorarios recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034499-23.2019.8.11.0041

–
Capital

Apelante
: Kayo Eduardo Bueno

Apelada
: Comercial São Luis Distribuidora de Alimentos Eireli

V O T O

Cinge-se dos autos que a Comercial São Luis Distribuidora de Alimentos Eireli manejou ação redibitória c/c indenização por dano moral e perdas e danos em desfavor da Kayo Eduardo Bueno ME, asseverando que em 01.03.2019 adquiriu máquina classificadora/beneficiadora de cebolas, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Discorreu que após uma semana que a máquina foi montada apresentou diversos defeitos e vícios. Narrou que o laudo confeccionado pelo engenheiro mecânico esclareceu que a máquina possui diversos erros de projeto e vícios de fabricação que implicam na perda de desempenho e alto desperdício de cebolas. Ao final, pugnou pela restituição do valor pago pela máquina, além da indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré a restituição do valor pago de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento).
Manteve a decisão, em sede de embargos de declaração (id. 131637858).

Contra essa decisão, a apelante
apresentou o recurso de apelação, alegando a prejudicial de mérito de decadência, sob o argumento de que a apelada deixou escoar o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar do vício.

Ocorre que análise sobre a ocorrência da decadência não pode ser apreciada neste momento diante da ocorrência da preclusão.

Destarte, é cediço que o processo é um caminhar para frente, e por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Sendo assim, necessário se faz dizer que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

No caso em apreço, verifico que na decisão saneadora a tese da decadência foi rechaçada pela douta magistrada, vejamos:

Decadência

A requerida sustenta que a autora não exerceu o direito de reclamar dentro do prazo de 90 dias, caracterizando a decadência do direito de reclamar, haja vista que conforme conversa de whatsapp juntada com a inicial, somente contatou o sócio da requerida em julho.

A inicial fundamenta a pretensão no Código Civil, alegando vício redibitório, narrando que adquiriu a máquina de beneficiamento de cebola em 01 de março de 2019, a qual foi enviada para montagem em Cuiabá.

Depois de montada apresentou mau funcionamento, a requerida não atendeu às reclamações, faltavam peças, culminando com a contratação, pela requerente, de profissional para elaborar o laudo que é juntado com a inicial. Vê-se das conversas via whatsapp juntadas com a inicial, que em 08 de maio a requerente envia foto da máquina parada, questionando que está com os funcionários parados, e com mil quilos de cebola para entregar.

Em 04 de julho o representante da requerida informa à requerente que a transportadora ficou de retirar as peças no dia seguinte e que em quatro a cinco dias úteis a requerente deveria recebê-las.

Assim, ao contrário do que alega a requerida, foi esta que em julho manteve contato via whatsapp informando que seriam despachadas as peças faltantes, o que evidencia que a autora havia exercido o direito de reclamar antes do prazo de 90 dias da instalação da máquina. Assim, não há que se falar na decadência.”
(id. 131637831)

Sendo assim, considerando que as matérias sobre decadência ou prescrição configuram pronunciamento de mérito no processo, objeto, portanto, de decisão interlocutória e passível de interposição de agravo de instrumento, que não foi interposto pela apelante.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido.” (REsp.
1.778/237/RS, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 19.02.2019)

No teor do acórdão do REsp 1.778.237/RS o Min. Luis Felipe Salomão faz explicação acerca da decisão que afasta a prescrição e decadência e a possibilidade de interposição de recurso.

“Realmente, o atual sistema acabou por definir que, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las, sob pena de coisa julgada material.

Como se percebe, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 terão como consequência dar fim ao processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

Por conseguinte, as interlocutórias que versem sobre o mérito da causa (por muitos chamadas de "sentenças parciais") não podem ser tidas como sentenças, já que, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I)o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

(...)

Em relação a esse ponto específico do recurso, é sabido que, em nome da segurança jurídica e da paz social, surge a necessidade estatal de controlar situações urídicas pendentes por meio da monitoração do exercício de direitos, sendo a prescrição e a decadência institutos advindos justamente da projeção de efeitos jurídicos pelo decurso do tempo com objetivo de buscar a estabilização das relações jurídicas, tendo como vetores o tempo e a inércia do titular, elementos eminentemente de direito material.

A prescrição é a perda da pretensão inerente ao direito subjetivo, em razão da passagem do tempo, ao passo que a decadência se revela como o perecimento do próprio direito potestativo, pelo seu não exercício no prazo determinado.

Sustenta o recorrente que "tecnicamente a prescrição não se trata do mérito do processo, mas sim, prejudicial de mérito, ou seja, o enfrentamento da prescrição se dá em uma etapa anterior ao mérito do processo propriamente dito".

Quanto aos dois institutos - prescrição e decadência -, como bem destaca Teresa Arruda Alvim Wambier, "não há propriamente o julgamento do mérito, porque o juiz não chega a apreciar o pedido do autor.

Por essa razão, são situações que levam em regra a decisões mais simples, atraindo o julgamento conforme o estado do processo nos termos do art. 354, por meio do que se costuma chamar de falsas sentenças de mérito".

De qualquer modo, arremata a doutrinadora, "as decisões proferidas com base nos incs. II e III do art. 487 são, para todos os efeitos, pronunciamentos de mérito, sujeitas à autoridade da coisa julgada material" (Temas essenciais do novo CPC: análise das principais alterações do sistema processual civil brasileiro. São Paulo: RT, 2016, p. 375).

Com efeito, o legislador foi peremptório ao estabelecer, no art. 487 do CPC, entre diversas hipóteses de decisão com resolução do mérito, que a prescrição e a decadência seriam uma delas.”

Avançando na celeuma, visa a apelante a exclusão da responsabilidade alegando a não ocorrência do vício do produto.

E, apesar da apelante imputar a culpa exclusiva da apelada, alegando que o defeito de funcionamento decorre do mau uso, as provas contidas nos autos não militam a seu favor, diante da colheita da prova oral contida nos autos, não possuindo tal alegação o condão de desconstituir a pretensão autoral.

Bem pontuou a douta magistrada:

“
Neste ponto, ressalta-se que foi ouvido o engenheiro mecânico Paulo Henrique, que produziu o laudo de inspeção da máquina que acompanhou a inicial, ficando demonstrado a existência de mau funcionamento quanto ao fim a que se destina a máquina.

E mais, do depoimento pessoal do preposto da autora extrai-se que a empresa requerida ficou 25 dias para promover a instalação da máquina e esta nunca funcionou adequadamente; que a empresa autora acabou adquirindo outra máquina de outra empresa para poder exercer sua atividade.

A testemunha da empresa requerida, cliente que reside no Rio Grande do Sul, em nada contribuiu, pois apenas conhece máquina da requerida para tomate, não com conhecendo máquina de classificação e separação de cebola, assim como jamais viu a máquina, objeto da lide.

A testemunha Enio, também do Rio Grande do Sul, adquiriu máquinas da empresa requerida apenas para classificação, lavagem e embalagem de tomate. Referida testemunha atestou que o Sr. Carlos, proprietário da requerida é quem monta a máquina e, importante ressaltar, nunca viu nenhum manual de instrução de montagem da máquina.

Tal testemunha corrobora o que afirmou o engenheiro mecânico, que não há projeto da máquina, manual de montagem.

Importante salientar que a testemunha não adquiriu nenhuma máquina de classificação e separação de cebola da empresa requerida. Portanto, as testemunhas da empresa requerida apenas atestam que já adquiririam máquinas da empresa requerida, mas para tomates e não uma classificadora e separadora de cebolas.

A tentativa da requerida, em imputar eventual mau funcionamento da máquina à instalação elétrica, não tem qualquer sustentação, pois tal observação quanto ao risco aos operadores é apenas informação quanto à segurança, não havendo qualquer apontamento quanto à carga elétrica, etc., que possa comprometer o funcionamento da máquina em si.

Restou comprovado que o mau funcionamento ao fim a que se destina - classificação e separação de cebola -, decorre de erro de projeto, aliás sequer projeto a requerida forneceu, e que a montagem da máquina foi feita pela requerida”
(id. 131637853)

De tal arte, e no caso foram demonstrados na inequívoca frustração da expectativa da apelada na fruição da máquina que adquiriu e o descaso da empresa ré em resolver de forma efetiva o entrave.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022